Tribunal: TJDFT
Processo: 0730493-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a) se o demandante, ora recorrente, é o legítimo possuidor do bem imóvel em questão diante da ausência de registro do título translativo, previamente à constrição judicial, no respectivo Cartório do Registro de Imóveis e b) se deve ter sua posse resguardada por meio da ação de embargos de terceiro
2. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor de deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering.
3. A verificação da legitimidade da posse, supostamente exercida pelo agravante, embora não exija a presença do elemento subjetivo, qual seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem, é preciso entender o contexto referente à situação jurídica do aludido imóvel.
4. A regra prevista no art. 1208 do Código Civil Brasileiro, referente à denominada “posse injusta” estabelece que “não induzem a posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
5. No caso em deslinde, a despeito da demonstração do exercício da posse pelo agravante desde o ano de 2014, o recorrente não demonstrou como a aludida posse foi adquirida.
6. Afigura-se correta a decisão proferida pelo Juízo singular, pois apesar de ser prescindível a existência de justo título para a caracterização da posse, as informações relativas ao modo de sua aquisição são importantes para o exame da situação jurídica ostentada pelo demandante diante do bem e o contexto referente à situação jurídica do próprio imóvel.
7. Recurso conhecido e desprovido.